Tribunal: TJPA
Processo: 0807611-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807611-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A

AGRAVADO: ALAIDE PALHA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807611-72.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO: MARCELO LALONI TRINDADE - OAB/SP nº 86.908

AGRAVADA: ALAIDE PALHA NUNES

ADVOGADA: GILSON ANGELO MOTA FIGUEIRA - OAB/PA 7.810

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EMPRESTIMO INDEVIDO. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DA EXEQUENTE PELO EXECUTADO. COOPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A impossibilidade absoluta de demonstração pela agravante da quantidade de parcelas pagas pela parte agravada, impedem a inversão do ônus da prova, especialmente quando a apresentação do extrato de vencimentos da aposentadoria do INSS, pode ser facilmente apresentado pela exequente.

2. Não se tem como considerar válida a planilha unilateral apresentada pela parte executada, ora agravante.

3. A previsão dos artigos 772 e 773 do CPC - de fornecimento de informações relacionadas ao objeto da execução e entrega de documentos - têm fundamento nos princípios da cooperação, boa-fé e duração razoável do processo, consagrados no artigo 6º do CPC.

4. Assim, havendo razoável dúvida a respeito da quantidade de parcelas pagas indevidamente pela exequente, ora agravada, revela-se justificável o pedido de solicitação junto ao INSS, para que informe quantas parcelas foram descontadas dos vencimentos de aposentadoria da parte agravada.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S/A, objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 5785930, proferida pelo MM Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que rejeitou parcialmente a impugnação oferecida pelo agravante, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Processo nº 0008096-34.2006.8.14.0301, proposta por ALAIDE PALHA NUNES em desfavor do Agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 5785644, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a sentença transitada em julgado condenou a devolução pelo recorrente apenas dos valores indevidamente descontados dos vencimentos da parte autora, e não do montante integral do empréstimo consignado tido como fraudulento.

Alega que apresentou impugnação, alegando que a Agravada estaria cobrando o valor referente à 48 parcelas, quando o Banco Original descontou, efetivamente, apenas 24 parcelas.

Aduz que a decisão é ilíquida, sendo imperiosa sua liquidação para que seja apurado o valor de fato descontado do benefício da Agravada.

Deste modo requer seja considerada a planilha de parcelas pagas juntadas pelo Banco.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso para fins de cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 5915890, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id.

6247297

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que considerou a totalidade do empréstimo ilegítimo (todas as 48 parcelas), como integralmente descontadas dos vencimentos da parte agravada.

Após detida análise dos autos entendo assistir parcial razão ao recorrente.

No caso em tela, não se tem como considerar válida a planilha unilateral apresentada pela parte executada, ora agravante, motivo pelo qual deve ser indeferido esse pedido.

Por outro lado, não se pode criar uma situação onde a inversão cria uma impossibilidade ou dificuldade muito grande para a outra parte, conforme dispõe o art. 373 §2º do CPC.

Neste sentido, a situação de inversão da onerosidade apresentada pelo CPC se dá nas situações onde há impossibilidade ou grande dificuldade da parte de apresentar provas de suas alegações, sendo mais fácil que a parte contrário apresente documentos comprovando o fato contrário.

Portanto, considerando a impossibilidade de acesso do agravante às contas e contracheques da agravada, é razoável exigir-se da parte autora a comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito (apresentação do extrato de pagamentos/ contracheques do INSS), demonstrando as parcelas efetivamente pagas.

Assim, evidentemente, a Exequente, ora agravada detém maior aptidão para a apresentação dos documentos e esclarecimento de pontos obscuros referentes a quantidade de parcelas descontadas indevidamente em seu contracheque.

Não se perca de vista o princípio da cooperação, boa-fé e duração razoável do processo, consagrados no artigo 6º do CPC, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Neste sentido vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS COBRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. INVERSÃO EXCEPCIONAL DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DA EXEQUENTE. PERÍODO. COOPERAÇÃO JUDICIAL. QUITAÇÃO PARCIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e lhe franqueou prazo para pagamento do débito. A alegação de adimplemento das obrigações alimentares e a impossibilidade absoluta de comprovar o depósito constituem fundamentos idôneos para a inversão do ônus da prova, especialmente quando a apresentação do extrato da conta da guardiã da menor seria o suficiente para demonstrar se há ou não verbas alimentares não adimplidas. Havendo razoável dúvida a respeito do período alegadamente inadimplido pelo executado, revela-se justificável o pedido de inversão do ônus da prova, a fim de que a exequente junte aos autos extratos de conta bancária de modo que se possa verificar a ocorrência dos depósitos alegados pelo devedor. Constando no extrato parcial juntado lançamento de crédito no valor da pensão alimentícia, há que se entender como quitada a parcela alegadamente inadimplida. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (TJ-DF 07107034520218070000 - Segredo de Justiça 0710703-45.2021.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. A previsão dos artigos 772 e 773 do CPC/15 - de fornecimento de informações relacionadas ao objeto da execução e entrega de documentos - têm fundamento nos princípios da cooperação, boa-fé e duração razoável do processo, consagrados no artigo 6º do CPC/15. Recurso conhecido e provido (TJ-MG - AI: 10000200810083001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 24/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020).

Por fim, considerando que consta nos autos originários a informação de falecimento da parte agravada, conforme certidão de óbito juntado no id.

48250263 dos autos originários e, tendo por base a previsão dos artigos 772 e 773 do CPC - de fornecimento de informações relacionadas ao objeto da execução e entrega de documentos – os quais têm fundamento nos princípios da cooperação, boa-fé e duração razoável do processo, consagrados no artigo 6º do CPC, DETERMINO que o Juízo de origem solicite informações junto ao INSS, requerendo o extrato/contracheque e/ou informações acerca de quantas parcelas foram descontadas dos benefícios da aposentada ALAIDE PALHA NUNES, possibilitando assim a correta confecção dos cálculos do valor devido, a ser realizado pela contadoria do juízo.

Dessa maneira, embora não se possa considerar válida a planilha unilateral presentada pela executada, como requer a parte Agravante, entendo necessária a solicitação de informações pelo Juízo de origem junto ao INSS, tudo em obediência ao princípio da cooperação processual.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA DETERMINAR QUE O JUIZO DE ORIGEM SOLICITE INFORMAÇÕES JUNTO AO INSS ACERCA DA QUANTIDADE DE PARCELAS QUE FORAM EFETIVAMENTE DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO DA AGRAVADA, DE MODO A POSSIBILITAR OS CÁLCULOS DEVIDOS PELA CONTADORIA DO JUIZO.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2022